Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-21.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705872-21.2021.8.07.0010 RECORRENTE: THALLISSON RAIS FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de coação no curso do processo previsto no art. 344 do CP é de natureza formal, configurando-se ainda que não seja alcançado o resultado almejado ou haja a efetiva intimidação da vítima. 1.1. Comprovada a tipicidade da conduta do réu, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais demonstram que o acusado ameaçou a vítima em decorrência de a família dele ter registrado ocorrência por tentativa de homicídio cometida dias antes pelo irmão do réu contra a mãe e padrasto da vítima. 2. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 147 do CP (ameaça), uma vez que comprovado o especial fim de agir e preenchido o elemento subjetivo do tipo referente ao crime de coação no curso do processo. 3. Acertada a fixação do regime prisional semiaberto, porquanto, embora a pena seja inferior a quatro anos, o acusado é reincidente e ostenta antecedentes penais. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal; 147 e 344, estes do Código Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente defende o cabimento da desclassificação do delito para o crime de ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal; 147 e 344, estes do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010